Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE, já qualificado nos presentes autos, vem requerer, em caráter de urgência, a RETIRADA de seu equipamento de monitoramento eletrônico. 



    Fundamenta seu pedido no fato de ter fraturado os dois pés após cair de um pé de jaca. Foi então encaminhado para o Hospital Universitário e necessita de se submeter a uma cirurgia em caráter de urgência, que está marcada para amanhã.



    Sustenta que, em razão da falta de diligência do hospital em que se encontra internado, “não conseguiu todos os documentos relacionados a fratura dos dois pés”, mas apresentou Atestado Médico, o qual informa estar internado no Hospital da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, sem previsão de alta hospitalar, aguardando realização de procedimento cirúrgico marcado para a data de 12/04/2023 às 07:30 da manhã (CID S920 - “fratura do calcâneo”).



    Acompanham o pedido instrumento de procuração e alguns vídeos do requente, em seu leito hospitalar, fazendo uso do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Breve relatório. DECIDO.



    Registre-se, inicialmente, que a presente petição foi apresentada na data de hoje, 11/04/2023, às 13:00, ou seja, a menos de 24 horas do procedimento cirúrgico agendado, em que pese a queda do pé de jaca que ocasionou o acidente ter ocorrido em 31/03/2023, segundo informa na própria petição.



    Contudo, verifico pelas imagens que acompanham o requerimento que, de fato, há necessidade de realização do procedimento cirúrgico. Some-se a isso que o atestado médico apresentado, documento que goza da presunção de legitimidade, atesta tanto a fratura dos pés quanto a necessidade de intervenção cirúrgica, indicando inclusive a data do procedimento.



    Dessa forma, em se tratando de situação emergencial, relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico e recuperação.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas durante o tempo necessário para sua recuperação informado pelo cirurgião. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Intime-se com urgência.



    Deverá o requerente apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado médico firmado pelo cirurgião responsável pelo procedimento, informando qual o tempo de recuperação necessário até que possa novamente utilizar o equipamento de monitoramento.



    Dê-se ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente